Tribunal: TJDFT
Processo: 0747514-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747514-96.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA AGRAVADO: WIN TELECOMUNICACOES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUÇÕES ACNT LTDA. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília em sede do cumprimento de sentença n. 0733001-91.2022.8.07.0001 proposto pela agravante em desfavor de WIN TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 212950879 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido da exequente para realização de pesquisa ao sistema SNIPER 4.0, em que se pretendia a verificação de vínculos societários e grupos econômicos relacionados à empresa executada. Os fundamentos utilizados no r. decisum foram os seguintes: “[...] tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas dos outros sistemas já utilizados pelo Juízo (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, etc.). [...] Por fim, em processos cíveis - nos quais, em regra, não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido”. Em suas razões recursais (ID 65897620), a agravante alega que a decisão recorrida está em desacordo com a jurisprudência, haja vista ser cabível a pesquisa de bens do devedor pelo sistema SNIPER, desde que após o esgotamento das medidas ordinárias de pesquisa. Sustenta que a pesquisa requerida corrobora com a principiologia que rege o processo civil, pois a celeridade e efetividade proporcionadas pelo sistema têm o condão de satisfazer o débito em seu favor. Por fim, aduz que todas as formas ordinárias de pesquisa de bens já foram oportunizadas, sendo a pesquisa pelo Sistema SNIPER uma medida atípica que deve ser permitida, com vistas a encontrar bens da executada passíveis de penhora. Ao final, postula a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a realização de pesquisa de bens em nome da executada por meio do sistema SNIPER 4.0. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob os IDs 65897633 e 65912180 É o relatório. De início, verifico que, das razões, não se extrai a existência de postulação em sede de cognição sumária que se enquadre ao pedido de antecipação da tutela recursal. Não há tal requerimento no título do recurso, tampouco na fundamentação, ou no rol de pedidos, além de o agravo não ter sido distribuído com assinalação de urgência junto ao sistema. Assim, concluo que o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024 às 14:42:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora